Tribunal: TJES
Processo: 5001451-65.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001451-65.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO ASSUNCAO

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A ausência de comprovação documental do exercício de atividade agrícola no período do desastre inviabiliza a indenização por danos materiais, conforme art. 373, I, do CPC.

2. Os depoimentos colhidos, prestados por informantes com vínculo pessoal com o apelante, não suprem a insuficiência probatória exigida para o reconhecimento de lucros cessantes.

3. O dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de água potável em região afetada por desastre ambiental é presumido (
in re ipsa
), atingindo a dignidade da pessoa humana.

4. Fixação de indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida pela taxa Selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com outros índices de correção.

5. Configurada a sucumbência recíproca, ambas as partes são condenadas ao pagamento das custas processuais, na proporção de cinquenta por cento para cada uma, e de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parte, sem compensação, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao apelante nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

6. Recurso provido parcialmente.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001451-65.2022.8.08.0014

Apelante:

Orlando Assunção

Apelada:

Fundação Renova

Apelada:

Samarco Mineração S. A., em recuperação judicial

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Orlando Assunção contra a sentença de id. 12554563, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Fundação Renova e Samarco Mineração S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para reconhecer a ausência de comprovação dos elementos essenciais à responsabilização das rés.

Nas razões recursais de id. 12554569, o apelante sustenta em síntese que: (a) há nulidade na sentença por ausência de fundamentação adequada; (b) é consumidor por equiparação; (c) comprovou a condição de agricultor e os danos decorrentes do rompimento da barragem; e (d) o evento enseja responsabilidade objetiva das apeladas com fundamento na teoria do risco integral.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 12554573 e 12554575.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o apelante faz jus à indenização por danos morais e materiais em razão de prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015.

No que tange aos danos materiais, a sentença recorrida corretamente reconheceu que não houve produção de elementos probatórios mínimos para comprovação do exercício da atividade agrícola no período alegado, nem dos lucros cessantes decorrentes de sua eventual interrupção.

Isso porque não foram juntados recibos, notas fiscais, contratos de arrendamento ou documentos hábeis a demonstrar a renda alegadamente perdida na função de agricultor informal (plantio de bananas).

A Carteira de Trabalho do apelante (id. 12552578), inclusive, comprova vínculo formal a partir de fevereiro de 2016, o que enfraquece a tese de impacto financeiro duradouro, motivo pelo mantém-se a conclusão do juízo de origem pela ausência de prova do fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Friso que a prova oral produzida durante a instrução se limitou aos depoimentos de dois informantes, com nítida relação de amizade com o apelante (id. 12554543), o que não se revela suficiente para provar os fatos alegados.

No que se refere aos danos morais, contudo, assiste razão parcial ao apelante.

É fato notório que o rompimento da barragem de Fundão acarretou impactos ambientais severos, com prejuízos coletivos e difusos, incluindo a interrupção do fornecimento de água potável em diversas localidades atingidas, dentre elas Colatina/ES.

Nesse contexto, conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do abalo à dignidade da pessoa humana e do comprometimento de condições básicas de vida.

Aplicando-se tal orientação ao caso concreto, e considerando-se que o apelante residia em região afetada pelo desastre ambiental, cabível a condenação das apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o valor arbitrado pela Primeira Câmara Cível recentemente em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. DESASTRE DE MARIANA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Agnaldo Rodrigues de Lima contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória ajuizada contra Samarco Mineração S/A e Fundação Renova. O autor alega ser pescador informal, cuja subsistência foi prejudicada pelo desastre ambiental ocorrido com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, em 2015. Postula indenizações por danos materiais e morais, além de auxílio financeiro emergencial, com base nos prejuízos econômicos e à dignidade pessoal. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) se o autor demonstrou o exercício exclusivo da pesca como atividade de subsistência e o consequente prejuízo material decorrente do desastre ambiental; (ii) se o dano ambiental gerou prejuízo moral in re ipsa ao autor, especialmente em razão da interrupção do fornecimento de água potável na região afetada. III. Razões de decidir 4. Em relação aos danos materiais, concluiu-se que o autor não apresentou elementos probatórios mínimos do fato constitutivo de seu direito, como notas fiscais ou detalhamento de ganhos, inviabilizando o reconhecimento de prejuízo patrimonial direto. Aplicação do art. 373, I, do CPC. 5. Quanto aos danos morais, foi reconhecida a responsabilidade objetiva das rés, com fundamento na teoria do risco integral. Comprovou-se que o evento danoso atingiu a esfera individual do autor, afetando sua dignidade pessoal em razão da interrupção do fornecimento de água potável. Fixação do quantum indenizatório em R$ 1.000,00, conforme precedentes desta Corte. 6. Readequação da verba sucumbencial, em razão da sucumbência recíproca, com fixação dos honorários advocatícios de acordo com o § 8º do art. 85 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, solidariamente, corrigido pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação com outros índices de correção. 8. Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais decorrentes de desastre ambiental pode ser reconhecida in re ipsa, em casos de impacto coletivo e difuso que atinjam direitos individuais, como o fornecimento de água potável. 2. A comprovação de danos materiais exige a demonstração de nexo causal direto com o evento danoso, acompanhada de elementos probatórios mínimos." (TJES, Apelação Cível n. 0002543-71.2019.8.08.0014, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.02.2025)

Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parte, nos termos do art. 85, §8º do CPC, sem compensação, devendo as custas processuais serem rateadas na proporção de cinquenta por cento para cada parte, com a ressalva de que, quanto ao apelante, permanece suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida pela taxa Selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com outros índices de correção.

Condeno as partes, ainda, ao pagamento das custas processuais em igual proporção, e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parte, sem compensação, ficando suspensa a exigibilidade da condenação imposta ao apelante por força do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.